Tribunal: TJDFT
Processo: 0753395-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. ARTIGO 5o. INDIVÍDUO CONDENADO POR CRIME CUJA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SEJA SUPERIOR A CINCO ANOS. CONCURSO COM DELITOS IMPEDITIVOS. PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA. ARTIGOS 7o E 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 5o do Decreto n° 11.302/2022, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
2. Ainda que o apenado tenha sido condenado por crime comum, preenchendo o requisito previsto no artigo 5o, se também estiver em cumprimento de pena por crime impeditivo, não fará jus à concessão do indulto, conforme inteligência dos artigos 7o e 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento firmado pela Corte Suprema na Suspensão de Liminar n. 1.698/RS, no sentido de que o concurso, ao qual a legislação se refere, é a multiplicidade de condenações. Portanto, não importa se os crimes foram cometidos em concurso material ou formal, mas, ainda que praticados em contextos diversos, ao realizar-se a unificação das penas, se remanescer o cumprimento da pena referente a crime impeditivo, não deverá ser concedido o indulto.
4. Agravo em execução penal conhecido e não provido.